Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733509-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFIRMADA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONSONÂNCIA. TEMA REPETITIVO 1051. STJ. 1. Sendo evidente que o recurso foi interposto antes de exaurido o prazo legal, rejeita-se preliminar de não conhecimento. 2. Considerando-se que a relação jurídica que deu ensejo a formação do título executivo judicial em face da devedora é anterior à decretação de sua recuperação judicial, há que ser mantida decisão proferida em consonância com o Tema 1.051/STJ, que, além de ordenar a paralisação do feito, determinou a expedição de certidão de crédito em favor da credora para sua habilitação no juízo recuperacional. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente afirma que o acórdão combatido teria violado os artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005 e 827, §2o, do Código de Processo Civil, “haja visto ter reconhecido a posteridade da constituição do crédito de honorários, mas, ao mesmo tempo, entender por sua submissão à recuperação judicial”. Pondera que os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não estão sujeitos à recuperação e ao plano. Pede seja determinado o prosseguimento da execução autônoma no que tange aos honorários sucumbenciais constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial, com a prática de atos constritivos sujeitos ao controle casuístico do juízo da recuperação judicial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028